Tribunal: STF
Processo: ARE 1407831
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 146, p. 2):



    “Tributário Embargos à execução fiscal Operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação Isenção de ICMS Inteligência do art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) Benefício fiscal que compreende não apenas o trânsito direto de mercadorias para o exterior, mas também toda a cadeia de transportes que integram o processo de exportação Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça Comprovação de que se tratava de mercadorias destinadas ao estrangeiro Autuação pelo não-pagamento do tributo insubsistente - Sentença de procedência dos embargos mantida Redução equitativa dos honorários advocatícios Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8º do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes Redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325 do A. STJ Reexame necessário parcialmente provido e recurso fazendário desprovido”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 150, p. 12):



    “O imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal (ICMS), de cujo encargo quer a recorrida se desonerar, tem basicamente como fato gerador, as operações de circulação de mercadorias dentre outras elencadas no inciso II do artigo 155 e também § 3º da Constituição Federal. Note-se, todavia, que o texto constitucional que instituiu a imunidade do ICMS sobre exportações (CF, art.155, §2º, X,”a”), não se aplica as prestações de serviço de transporte interestadual de produtos industrializados destinados a exportação.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 146, p. 11):



    “Deveras, o A. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento que a isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar Federal nº 87/96 abrange todos os serviços que tenham como finalidade destinar o produto à exportação, incluído o transporte interestadual ou intermunicipal da mercadoria até o local exportação.



    (...)



    Reafirme-se, de acordo com a exegese dada à hipótese em comento, a isenção disciplinada no art. 3º, inciso II, da LC n. 87/1996 não se limita ao transporte de mercadorias que tenham destinação final direta para o exterior, compreendendo igualmente as operações que integram todo o processo de exportação, inclusive as intermediárias, tal qual o transporte interestadual até a chegada ao porto de saída.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015“ (ARE 1.388.574-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 22.09.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.363.396-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.094.125-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente